Tribunal: CARF
Processo: 16327.914089/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.914089/2009-97
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.572 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
BANCO FATOR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/05/2005
PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE
APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS RECURSAIS. INOCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos
declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões deduzidas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 13/05/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho
Decisório não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar o crédito. É do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914089/2009-97
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.572 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914089/2009-97

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“O interessado transmitiu a Dcomp no 18017.56410.130608.1.3.044873,
visando compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior, código 1150, efetuado em 15/04/2008;
A DEINF/SP emitiu Despacho Decisório eletrônico, no qual não reconhece o
direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas sob o argumento
de que “foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em
síntese, que “por um lapso, a MANIFESTANTE, a época, preencheu
erroneamente a DCTF, e desta forma a Autoridade MANIFESTADA não
reconhece o crédito tributário no valor de R$ 44.209,78 (quarenta e quatro mil,
duzentos e nove reais e setenta e oito centavos)” e que “o crédito utilizados
pela Manifestante refere-se a R$ 44.209,78 (quarenta e quatro mil duzentos e
nove reais e setenta e oito centavos.), está devidamente comprovado através da
página 10 da Razão Contábil, relatório de apuração decendial do período e
DCTF retificada evidenciando o crédito. (doc. 03)””

Analisando as argumentações e os documentos apresentados pela contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA) julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Ano-calendário: 2008
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.572 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914089/2009-97

COMPENSAÇÃO.
Se o pagamento utilizado como crédito encontra-se alocado a débito declarado
pela empresa, não existe o crédito pretendido.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO
DA DCOMP. A compensação pressupõe a existência de direito creditório
líquido e certo, direito esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo,
contemporânea à Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
77/80), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, alegando, em preliminar, a nulidade do
Acórdão recorrido, por esse, segundo ela, ter deixado de apreciar as provas anexadas ao recurso
inicial, e, no mérito, limitou-se a afirmar que reiterava todos os fundamentos de defesa
apresentados na Manifestação de Inconformidade e que reservava-se o direito de trazer aos autos
outras evidências de seu direito em momento posterior.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

PRELIMINAR

Nulidade do Acórdão recorrido
Em seu Voluntário, a ora recorrente argumentou a existência de nulidade no
Acórdão recorrido, por este não ter apreciado todas as alegações recursais e as provas
apresentadas junto com a Manifestação de inconformidade.
Não há justeza nas afirmações da recorrente. Diferentemente do alegado, da
leitura da decisão vergastada, constata-se que o Colegiado a quo se pronunciou de forma
adequada e suficiente sobre todas as razões de defesa suscitadas pela recorrente na Manifestação
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.572 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914089/2009-97

de Inconformidade, inclusive, pronunciando-se sobre a falta de provas do crédito. Portanto,
trata-se de decisão adequadamente motivada e fundamentada, como se percebe do seguinte
excerto do voto condutor daquele Acórdão:

“A manifestante alega que o débito correto “está devidamente comprovado
através da página 10 da Razão Contábil, relatório de apuração decendial do
período e DCTF retificada evidenciando o crédito”.
No entanto, tanto a página 10 do Razão Contábil (fl. 18) quanto o relatório de
apuração decendial (fl. 27), apontam para um valor de R$ 88.324,07.
Comparando os valores do IOF declarado na DCTF original para o período
(R$ 152.324,16) e os dos pagamentos efetuados para quitálo (R$ 64.000,09 e
R$ 88.324,07)
Depreende-se que a empresa chegou ao valor do tributo a pagar somando o
valor constante da página 10 da Razão Contábil (R$ 88.324,07) a um segundo,
apurado em outro documento que não se encontra nos autos.
Tanto que, ao retificar a DCTF, ela declarou um novo valor de R$ 108.114,38,
que vem a ser os mesmos R$ 88.324,07 mais um valor de R$ 19.790,31 cuja
apuração também não consta dos autos, e na Dcomp em análise usa um crédito
de R$ 44.209,78, que vem a ser a diferença entre os R$ 64.000,09 pago e o
débito de R$ 19.790,31 supramencionado.
Temos então que o crédito apontado na Dcomp não foi demonstrado pela
empresa.

(...)

Além disso, a manifestação de inconformidade não traz demonstração,
comprovada por documentação hábil, da apuração do crédito declarado na
Dcomp, para que se possa certificar a sua correção. Nela também não consta
elementos que comprovem que esse novo valor fora apurado e declarado à RFB
em data anterior à transmissão da Dcomp sob julgamento, contrariando assim,
o inciso III do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei
no 8.748/93, que estabelece que “a impugnação mencionará os motivos de fato
e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir”.
A manifestante deveria trazer nessa fase do processo as explicações
(acompanhada da documentação hábil e idônea para comprovar a afirmação)
sobre o motivo do débito real ser menor do que o que ela declarou.
Considerando que ela não fez isso, o direito creditório não pode ser
reconhecido.”

Além disso, de acordo com a peça recursal ora em análise, a recorrente
demonstrou pleno conhecimento dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos no voto condutor
da questionada decisão. Tendo a recorrente, inclusive, apresentado as razões de sua
discordância. Assim, tal fato contraria o alegado cerceamento dos Direitos à Ampla Defesa e ao
Contraditório. O mero fato de a recorrente discordar dos referidos fundamentos, certamente, não
representa circunstância idônea com vistas a conspurcar a legitimidade da decisão em apreço.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.572 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914089/2009-97

De qualquer forma, não se pode olvidar que, no âmbito do processo
administrativo fiscal, o órgão de julgador deve analisar todas as razões de defesa suscitados pela
impugnante/manifestante, porém, sem a obrigatoriedade de rebater, um a um, todos argumentos
aduzidos na peça defensiva.
No mesmo sentido, tem se pronunciado a jurisprudência do STF, conforme se
infere do enunciado da ementa do julgado, analisado sob regime de repercussão geral, que segue
transcrito:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos
XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal,
negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral. (BRASIL. STF. AI 791292 QORG,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO
GERAL MÉRITO DJe149 DIVULG 12082010 PUBLIC 13082010 EMENT
VOL0241006 PP01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113118).
(grifo nosso)

Assim, com base nessas considerações, rejeito a preliminar de nulidade do
Acórdão recorrido.

MÉRITO

De pronto, reafirme-se que a ora recorrente limitou-se, em seu Voluntário, a
afirmar que reiterava todos os fundamentos de defesa apresentados na Manifestação de
Inconformidade e que reservava-se o direito de trazer aos autos outras evidências de seu direito
em momento posterior. A segunda afirmação da contribuinte não poderia estar mais equivocada,
tendo em vista que a legislação sobre o processo administrativo fiscal não reservou-lhe tal
direito, como veremos a seguir.
Com efeito, entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente
julgamento se refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.572 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914089/2009-97

Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.572 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914089/2009-97

fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar
uma força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada
pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em
hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado
por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.572 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914089/2009-97

Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, a ora recorrente não anexou à sua Manifestação de
Inconformidade qualquer documento que se constituísse em prova do direito alegado, pois
somente apresentou cópias do Despacho Decisório, do DARF, dos atos constitutivos da empresa,
da procuração, dos documentos do representante, das DCTF ́s original e retificadora, essa última
tendo sido transmitida após a ciência do DD, e do Livro Razão – conta: Recolhimento de IOF –
do período de 04/2008. Por outro lado, tão pouco explicou a origem desse suposto crédito, em
realidade, limitou-se a alegar erro no pagamento e no preenchimento da DCTF. Logo, cabe
ressaltar que a conta: Recolhimento de IOF não é hábil a comprovar o crédito alegado, pois não é
nem mesmo possível entender-se, das razões recursais, quais os motivos da sua apresentação e
como ele comprovaria algo, já que não houve nenhuma explicação plausível sobre a origem do
suposto erro cometido. Dessa forma, não há reparo a ser feito na decisão de primeira instância
que considerou, corretamente, que o sujeito passivo não se desincumbiu do seu ônus de
comprovar a liquidez e a certeza do suposto crédito pleiteado, pois não apresentou nenhuma
prova da existência desse crédito.
Após a ciência dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e não
juntou novos documentos.
De fato, a contribuinte não ter trazido provas mais robustas com seu Voluntário
torna-se inexplicável, tendo em vista ter ficado claramente consignado na decisão de piso que o
indeferimento do pleito se devia, justamente, a falta de comprovação do crédito pretendido.
Ademais, como decorrência do desenvolvimento lógico-jurídico do presente voto, percebe-se
que a legislação estabeleceu um momento apropriado para a apresentação de todas as provas e as
razões de defesa. Assim, não assiste disposição legal que corrobore a afirmação recursal sobre
um suposto direito de carrear aos autos outras evidências de seu direito em momento posterior.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.572 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914089/2009-97

Dessa maneira, quanto ao suposto crédito, a recorrente não se desincumbiu do
ônus de prová-lo, seja por não cumprir sua obrigação antes da emissão do Despacho Decisório,
seja pela ausência da apresentação de provas hábeis e suficientes para a aferição da sua liquidez
e certeza com o recurso inaugural da lide.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada no
recurso e, no mérito, de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital